Tribunal: TJDFT
Processo: 0706746-57.2017.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DO IMÓVEL. CONVERSÃO EM PERDAS DANOS. MATÉRIA NÃO ARGUIDA OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA.
1. Não se conhece em parte da apelação que formula matéria não aventada na origem, sob pena de indevida inovação em sede recursal e supressão de instância.
2. Incabível a pretensão de adjudicação do bem, ou a conversão da promessas de compra e venda em perdas e danos, com a inclusão do valor pago pelo imóvel na lista de credores, sob pena de violação à coisa julgada.
3. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, não provida.